Tribunal: TJDFT
Processo: 0746854-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Habeas Corpus - HCCrim No. Processo : 0746854-44.2020.8.07.0000 Impetrante : D. P. D. F. Pacientes : R. D. S. A. G., G. V. M, P. H. O. L e Y. V. R. D. S. DESPACHO Verifica-se que a decisão proferida pela Desembargadora Sandra De Santis encontra-se nos autos no ID 20843786, porém, foi inserida como sigilosa. Assim, determino à Secretaria que faça os ajustes e concessões necessárias no Sistema do PJe para que a impetrante e a Procuradoria de Justiça tenham amplo e irrestrito acesso ao presente feito. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator